Tribunal: TJMT
Processo: 1005656-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005656-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARLON FERNANDES CORREA DE SOUZA - CPF: 065.811.661-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIO FELIPE LOPES FLORES - CPF: 018.876.041-54 (AGRAVADO), MARLON FERNANDES CORREA DE SOUZA - CPF: 065.811.661-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA DO EXAME CRIMINOLÓGICO E PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO

E
NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE REGRESSÃO DE REGIME – COMPETE AO JUIZ, NA FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO, DEFINIR A NECESSIDADE OU NÃO DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO EM DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ
– ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR NO PERÍODO –

REQUISITO SUBJETIVO – CUMPRIMENTO – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DO TJMT –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz da Execução Penal, para a formação do seu convencimento e diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização do exame criminológico, desde que por decisão fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução (STF, Rcl no 28074 AgR; STJ, AgRg no HC no 424.664/SP).

“
Apesar da gravidade da conduta ressaltada pelo parquet, não existem apontamentos ocorridos na execução da pena que indiquem a necessidade de exame criminológico prévio para análise do requisito subjetivo”
, conforme bem observado pela i. PGJ (Parecer no 004452-001/2023).

“As alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003 suprimiu a necessidade de realização do exame criminológico como condição à progressão do regime de cumprimento de pena, a menos que as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem. No caso, cumprido o requisito objetivo autorizador da progressão de regime, bem como considerando a presença de atestado de bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), mostra-se legítima a decisão que concedeu progressão de regime ao agravado, sem a submissão ao referido exame”
(TJMT, AgExPen no 1016453-07.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1005656-35.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

HÉLIO FELIPE LOPES FLORES

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Cáceres, nos autos de Execução Penal (PJE no 0001402-57.2019.8.11.0006), que progrediu o agravado

HÉLIO FELIPE LOPES FLORES do regime fechado para o semiaberto, em condenações por homicídio qualificado e furto qualificado a 18 (dezoito) anos de reclusão – art. 121, § 2o, c/c art. 155, § 4o, todos do CP – (ID 162267199 – fls. 173/177).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta a imprescindibilidade de exame criminológico para o cumprimento do requisito subjetivo de progressão de regime prisional, em razão do “
modus operandi elegido para a prática do crime de homicídio qualificado (meio cruel e dissimulação)
”.

Pede o provimento para “
restabelecer o regime fechado
”, com “
submissão do agravado a exame criminológico
” (ID 162267199 – fls. 202/208)
.

O agravo pugna pelo desprovimento (ID

162267199 – fls. 213/215).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 162267199 – fls. 225).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA – NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE APONTAMENTOS NA EXECUÇÃO - . PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 166256199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado possui as seguintes condenações:

- 16 (dezesseis) anos de reclusão por homicídio qualificado – art. 121, § 2o, do CP - praticado na Comarca de Cáceres/MT, cuja condenação transitou em julgado no dia 23.9.2019 (Ação Penal no 0002989-85.2017.8.11.0006);

- 2 (dois) anos de reclusão pelo cometimento de furto qualificado - art. 155, § 4o, do CP - cometido na Comarca de Cáceres/MT, com sentença condenatória transitou em julgado em 31.10.2019 (Ação Penal no 0002470-13.2017.8.11.0006).

Em 4.8.2021, a Defesa postulou a progressão de regime prisional para o semiaberto (ID 162267199 – fls. 138/140).

Em 12.12.2022, a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES requereu a submissão do agravado a exame criminológico (ID 162267199 – fls. 168/169).

Em 14.12.2022, o Juízo da Execução Penal dispensou a realização do exame criminológico e deferiu a progressão do agravado do regime fechado para o semiaberto, com a seguinte fundamentação:

“[...]DA PROGRESSÃO DE REGIME

O reeducando em tela preencheu o requisito objetivo exigido para progressão de regime em 18/11/2022, conforme cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade acostado aos autos.

Com relação ao requisito subjetivo, não obstante os argumentos esposados pelo I. Promotor de Justiça, é sabido que, embora o exame criminológico/psicossocial seja um meio importante de avaliação para que se afira se a oportunidade é adequada para reinserção do agente à comunidade, a Súmula 439 do STJ e a Súmula Vinculante 26 do STF reforçam o caráter facultativo de sua realização, tratando-se de perícia excepcional. Neste sentido: STJ - HC 179.471/SP - Rel. Min. Gilson Dipp – 5a Turma - Julg. 19.05.2011 - DJe 08.06.2011.

A jurisprudência entende que não é obrigatória a realização do exame psicossocial com o objetivo de obter informações sobre a personalidade do recuperando, que pode ser aferida por outros meios de prova, inclusive por atestado de comportamento carcerário (TJMT - AgExPe 158021/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017).

Ainda que seja grave a natureza do delito praticado pelo condenado, tal argumento, por si só, não é suficiente para justificar a necessidade de realização de exame criminológico (STJ HC no 299805 – Relator: Min. Walter de Almeida Guilherme (Desembargador Convocado do TJ/SP) – 27.11.2014).

Por óbvio, tal entendimento jurisprudencial se firmou mais por necessidade, em virtude da carência de profissionais (psicólogos e psiquiatras) no sistema prisional mato-grossense e nacional.

A determinação de realização do exame criminológico equivale, mais das vezes, a uma eternização do cárcere, por pura e exclusiva falência do sistema prisional brasileiro.

Aliás, oportuno ressaltar que a concessão da progressão do regime para o semiaberto, estágio intermediário do procedimento de individualização da pena na fase executiva, pressupõe a manutenção do condenado no cárcere, mas nem isso existe em Mato Grosso, e o segregado sai direto do regime fechado para a rua, sem qualquer introdução paulatina na vida em liberdade.

Desse modo, considerando o decurso temporal para progressão de regime e para evitar o prolongamento ilegal do cumprimento da pena no regime mais gravoso, sou obrigado a fundamentar sua dispensa e, com fulcro nos artigos 33, § 2o, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal e art. 2o, §2o, da Lei 8.072/90, DEFIRO A PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O REGIME SEMIABERTO. [...].”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID

162267199 – fls. 173/177)

Pois bem.

No caso, o Diretor da Cadeia Pública de Cáceres [Sérgio da Costa e Faria – matrícula 107981] atestou que o agravado possui comportamento carcerário regular e sem qualquer prática de infração disciplinar nestes termos:

“ATESTAMOS para os devidos fins, que o(a) recuperando(a) HELIO FELIPE LOPES FLORES, matrícula no 34676 [...] deu entrada nesta Unidade Prisional no dia 13/03/2017 16:18, possui BOM Comportamento Carcerário, uma vez que, não cometeu falta de natureza leve, média ou grave ”
(ID 162267199 – fls. 157).

O c. STF admite a realização do exame criminológico nas situações em que o julgador, “
forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”
(Rcl no 28074 AgR – Relator: Min. Rosa Weber - 14.11.2017).

Por sua vez, o c. STJ consolidou o entendimento de que
o Juízo da Execução Penal, diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização da referida prova técnica
“desde que por decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução”
(AgRg no HC no 424.664/SP - Rel. Ministro Nefi Cordeiro - 14.3.2018).

Nesse quadro jurisprudencial, o Juízo da Execução Penal pode dispensar a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender demonstrado o cumprimento do requisito subjetivo para progressão de regime com base em outros elementos de convicção, dentre os quais o atestado de comportamento carcerário.

No caso, “
apesar da gravidade da conduta ressaltada pelo parquet, não existem apontamentos ocorridos na execução da pena que indiquem a necessidade de exame criminológico prévio para análise do requisito subjetivo”
, conforme bem observado pela i. PGJ (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 166256199).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“As alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003 suprimiu a necessidade de realização do exame criminológico como condição à progressão do regime de cumprimento de pena, a menos que as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem. No caso, cumprido o requisito objetivo autorizador da progressão de regime, bem como considerando a presença de atestado de bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), mostra-se legítima a decisão que concedeu progressão de regime ao agravado, sem a submissão ao referido exame.”
(AgExPen no 1016453-07.2022.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 14.9.2022)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023